Tribunal: STF
Processo: AO 2578
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c art. 932, III). Precedentes.



    2. Sendo reconhecida, por unanimidade, a manifesta inadmissibilidade do recurso, mostra-se cabível a imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.